Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701935-80.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS, BANCO VOTORANTIM S.A. Despacho 1. À Il. Secretaria para juntar aos autos os extratos bancários encaminhados pela Caixa Econômica Federal. Decreto o sigilo desses documentos (CPC, art. 189, III), que serão acessíveis apenas às partes. 2. Intime-se o autor, Diomedio Alves dos Santos, para que no prazo de 48 horas: 2.1. Informe como obteve as cópias das cédulas de crédito bancário juntadas com a inicial (CCB 30073326 e CCB 30169199, IDs. 27256440, págs. 3 a 8). 2.2. Junte aos autos cópia legível e atualizada do extrato/histórico de empréstimos consignados do INSS, cuja via ilegível está no ID no 27256440, págs. 33-34. 3. Intime-se o Banco BMG para informar, no prazo de 48 horas, em que conta bancária depositou o valor líquido do empréstimo CCB no 30169199, que deu origem ao contrato no 246112434. 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO